Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710729-12.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PRISCILA PEREIRA PINTO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco de Brasília S.A. (BRB) contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Priscila Pereira Pinto do Nascimento propôs ação contra o apelante. Afirmou na petição inicial que celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) em março de 2023, a ser pago em quarenta e seis (46) parcelas mensais de R$ 1.026,36 (mil e vinte e seis reais e trinta e seis centavos). Alegou que o banco descontou as parcelas relativas ao empréstimo em duplicidade reiteradas vezes. Sustentou que ficou desesperada porque faltou-lhe recursos financeiros para pagar as suas contas e suprir suas necessidades básicas. Requereu a concessão de tutela de urgência. Pediu a devolução em dobro dos valores descontados e a reparação do dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 9.073,00 (nove mil e sessenta e três reais) (id 59423469). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça à apelante e indeferiu o requerimento de tutela de urgência (id 161393407). O apelante apresentou contestação. Impugnou preliminarmente a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Defendeu, no mérito, a regularidade dos descontos. Argumentou que o Superior Tribunal de Justiça entende que as instituições financeiras estão autorizadas a descontar percentual superior a trinta por cento (30%) da remuneração do mutuário diretamente de sua conta corrente. Defendeu a rejeição dos pedidos formulados na ação (id 172616241). A apelada apresentou réplica (id 168575219). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento e organização do processo. Indeferiu a questão preliminar suscitada na contestação e determinou o julgamento antecipado do mérito (id 59423498). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Adotou o fundamento de que a apelada comprovou os descontos em duplicidade. Entendeu que esses descontos comprometeram o mínimo existencial ao privá-la de cerca de metade de sua renda líquida. Ressaltou que ela é pessoa de baixa renda e passou a auferir R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) após os descontos. Acolheu os pedidos formulados na ação. Condenou o apelante a devolver em dobro os valores descontados indevidamente e a reparar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Definiu que a correção monetária dos valores descontados indevidamente observará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir dos descontos e que a taxa de juros será de um por cento (1%) ao mês a partir da citação. Definiu que a correção monetária da reparação do dano moral observará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da prolação da sentença e que a taxa de juros será de um por cento (1%) ao mês a partir da citação. Condenou o apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 59423500). O apelante interpôs apelação. Suscita a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. Afirma, no mérito, que os termos do contrato foram livremente pactuados pelas partes. Cita o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça para justificar a impossibilidade de limitação dos débitos em conta corrente. Impugna a condenação relativa à reparação do dano moral. Pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados na ação sejam rejeitados integralmente (id 59423502). O preparo foi recolhido (id 59423503). A apelada apresentou contrarrazões. Defende a manutenção da sentença (id 59423507). Intimei o apelante para esclarecer se a apelação impugnou especificadamente os fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Ele não se manifestou (id 59578588 e 60272825). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] A sentença adotou o fundamento de que os documentos anexados aos autos comprovam os descontos em duplicidade, contrários aos termos celebrados no contrato. Registrou que esses descontos comprometeram o mínimo existencial da apelada ao privá-la de cerca de metade de sua renda líquida. As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. O apelante defende genericamente que os termos do contrato foram livremente pactuados pelas partes e que o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça impede a limitação dos débitos em conta corrente. Seria necessário justificar o motivo concreto que permitiu a cobrança em dobro dos valores identificados pelo Juízo de Primeiro Grau. A impugnação genérica sobre o dano moral não impugna o fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau no sentido de que os valores cobrados comprometeram expressivamente a tranquilidade da apelada, uma vez que ela é de baixa renda e a cobrança representou metade da sua remuneração. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Concluo que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência e fixo-os em vinte por cento (20%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] Ibidem, p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.